Tribunal: STF
Processo: AI 456722
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS -
ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS - MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR CONSTRUTORA
PARA EMPREGO EM OBRA - IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA -
AGRAVO DESPROVIDO.
        As construtoras que adquirem material em Estado
 instituidor de alíquota de ICMS mais favorável, ao utilizarem essas
 mercadorias como insumos em suas obras, não estão compelidas à
satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do Estado
destinatário, uma vez que essas construtoras são, de regra,
contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios.
        Recurso em manifesto confronto com a
jurisprudência desta Corte.